Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723259-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA AGRAVADO: VANDER E TITRA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Coronário Editora Gráfica Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Processo n. 0030964-79.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Ciente da recusa do exequente quanto ao Juízo 100% digital. Executado citado no id 30003886, sem oposição de embargos à execução. Consulta BACENJUD infrutífera (id 30003894). A decisão de id 30003896 deferiu a penhora de 30% do faturamento da empresa executada, sendo que as diligências para cumprimento da penhora determinada, restaram todas infrutíferas. Intimado a da prosseguimento ao feito, o exequente requereu nova pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. Indefiro o pedido, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelos sistema SISBAJUD/BACENJUD ou qualquer outro disponível neste Juízo, depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados ao juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste JTJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.).apesar da última pesquisa ter sido realizada em 2016, não há qualquer a pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi infrutífera e realizada em 14/05/2021, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. No caso vertente, verifica-se que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Relata a Agravante, em suma, que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Aduz que o novo sistema permite requisitar informações detalhadas sobre a conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, permitindo aos juízes solicitar às instituições financeiras cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio e cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, podendo, ainda, bloquear tanto valores depositados em conta corrente quanto ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações. Pondera que o sistema SisbaJud, com a funcionalidade de reiteração da penhora, permite o juízo ter ciência da data em que valores estarão disponíveis na conta corrente do devedor. Diz que o art. 835 do CPC estabelece a preferência da penhora em dinheiro. Assim, a tentativa de penhora on line deve ser reiterada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito em execução, em observância aos princípios da eficiência e da cooperação, dispostos nos artigos 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens passíveis de penhora. Destaca que a pesquisa anteriormente realizada nos autos (Id. 30003894) foi infrutífera, o que demanda a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), por 30 (trinta) dias. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo por inércia. No mérito, pede o provimento do recurso para que sejam reiteradas as ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), por 30 (trinta) dias, nas contas do devedor, por meio do sistema SISBAJUD, conforme argumentos apresentados. Preparo devidamente comprovado (Id. 27446005). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud, de forma reiterada, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do processo, pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão do pedido suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Assim, é possível a mediação do juízo com objetivo de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e outros. Além disso, o SisbaJud atualizou o BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta popularmente conhecida por “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado durante o período de um mês, sendo certo que a reiteração da consulta possibilita o Agravante encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é preciso que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, também, porque está presente o periculum in mora, porquanto a falta de bens do devedor poderá resultar na extinção do processo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora